Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 562 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR “INAUDITA ALTERA PARS”. POSSIBILIDADE.
1. A ação de manutenção de posse tem por escopo interromper a prática dos atos de turbação, impondo-se ao causador da moléstia a obrigação de abster-se da prática de atos contrários ao pleno e livre exercício da posse do autor, garantindo a permanência do estado de fato (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, in DIREITOS REAIS, Ed. Lumen Júris, 6a ed., 3a tiragem).
2. Nos termos dos arts. 560 c/c 561 do CPC, o possuidor tem o direito de ser mantido na posse, incumbindo a este somente provar (i) a sua posse; (ii) a turbação (ou esbulho) praticado pelo réu; e, (iii) a data da turbação (ou esbulho).
3. No caso dos autos, a posse pretérita e a turbação perpetrada são incontestes.
4. Preenchidos os requisitos previstos na primeira parte do art. 562 do CPC, é medida que se impõe a concessão liminar, sem oitiva do réu, de manutenção ou de reintegração em favor do possuidor turbado ou esbulhado.
5. Recurso desprovido.